Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Roubos. Concurso de pessoas. Reconhecimento por fotografia. Provas.
1 - Necessário que eventual falta de acesso ao depoimento de testemunhas seja comunicada ao juiz de origem, pena de preclusão, e demonstrado prejuízo para a defesa. Não alegada a nulidade nas alegações finais, nem demonstrado qualquer prejuízo à defesa, não há nulidade.
2 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, confirmado pela vítima em juízo, somado às declarações da vítima e de testemunha – que, embora não tenha presenciado os fatos, em juízo, esclareceu que diversas vítimas reconheceram o réu como autor de outros crimes, cometidos na região dos fatos, razão pela qual apresentaram fotografias de suspeitos à vítima - são provas suficientes para condenação.
3 – As declarações da vítima, narrando de forma detalhada o crime - o réu, na companhia de terceiro, subtraiu seus pertences, são provas suficientes de que o crime foi cometido em concurso de pessoas.
4 - Apelação não provida.